Tribunal: STF
Processo: RHC 235469
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Elias Moises Memdes da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 852.665/AL (documentos eletrônicos 33 e 34).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o recorrente foi “[...] preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado pelo emprego de arma de fogo. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em audiência de custódia” (documento eletrônico 15, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    “Verifica-se que a decisão recorrida acolhe a tese apresentada – de ilicitude da prova colhida com busca pessoal realizada sem justa causa –, mas entendeu que, no caso, o fundamento para a ação policial teria a fuga que o agente empreendeu ao avistar a guarnição.



    Pelos trechos transcritos, observa-se que a decisão reconheceu a tese apresentada pela Defensoria Pública – de nulidade da busca pessoal quando não calcada em elementos concretos que a justifiquem, isto é, justa causa -, mas ao analisar o caso em concreto concluiu que houve justa causa para a busca pessoal.



    Devemos discordar dessa conclusão.



    A justa causa apontada para realização da busca pessoal foi, na verdade, o fato de que o réu teria empreendido fuga após avistar a guarnição policial.



    Todavia, esta Corte da Cidadania já sedimentou que a simples fuga ao avistar guarnição policial não configura justa causa para a busca pessoal e/ou domiciliar: [...].



    Ora, a busca pessoal realizada, que resultou na coleta do material descrito no Auto de Apreensão e Apresentação, foi feita sem justa causa de que o mesmo ocultasse consigo instrumento ou produto de crime, violando o art. 240, § 2°, c/c art. 244, ambos do Código de Processo Penal - cuja exegese exige a presença de justa causa de que alguém oculte consigo instrumento ou produto de crime.



    [...]



    No caso em exame, os policiais que realizaram a busca pessoal no paciente não apresentaram qualquer dado concreto capaz de indicar a existência de fundada suspeita de que eles estivessem portando substâncias ilícita. Dos seus relatos tidos, a verdade é que a justa causa afirmada foi o fato de O PACIENTE TER EMPREENDIDO FUGA AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, circunstância essa absolutamente incapaz de caracterizar a necessária fundada suspeita para a realização da busca pessoal.” (documento eletrônico 41, pp. 4-5 e 7, grifei)  



    Ao final, requer:  



    “Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido e concedendo a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial, para declarar a nulidade das provas e determinar consequentemente o desentranhamento dos autos e o trancamento da ação penal.” (documento eletrônico 41, p. 8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. A ementa do acórdão desse julgamento é a seguinte:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016, grifei)  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que nega provimento.” (RHC 229.547 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023, grifei)  



    E, considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, estabelece que a busca será domiciliar ou pessoal, aplica-se, a essa última hipótese, a mesma tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no referido julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA RESIDENCIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO E NUM ENDEREÇO CONTÍGUO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado. Isso porque os referidos agentes públicos, munidos do mandado de prisão contra ele expedido, obtiveram prévias informações sobre o seu endereço residencial, bem como sobre a existência de armas de fogo no local. Ao encontrá-lo, deram-lhe voz de prisão, mas ele resistiu à ordem dos policiais. Depois de contê-lo, os policias realizaram uma busca no imóvel, onde localizaram uma arma de fogo e munições. Em seguida, em outra residência ligada ao paciente, encontraram mais uma arma de fogo e munições. Todos esses artefatos são objeto da ação penal ora questionada. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. II – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). III – Agravo regimental improvido.” (RHC 234.187 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/11/2023, grifei)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDICIAMENTO. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. JUSTA CAUSA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE ELEMENTOS DE CORPO DE DELITO OU DE OBJETO ILÍCITO. APREENSÃO DO MATERIAL ENTORPECENTE FEITA EM VIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. – ‘[...] Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade’ (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). – A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a diligência será lícita quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. – ‘[...] Não satisfazem a exigência legal, por si sós (para a realização de busca pessoal/veicular), meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP’ (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). – No caso, constata-se que não há ilegalidade na dinâmica da prisão em flagrante: ao perceber a aproximação da equipe policial, o ora agravante empreendeu fuga e correu para um beco. Ao ser submetido à revista pessoal, nada foi encontrado em sua posse direta, porém, verificou-se que, próximo a ele, na via pública, estava uma mochila infantil que continha um revólver e uma certa quantidade de maconha e dinheiro. – Não se constata qualquer ilegalidade na busca pessoal e tampouco na prisão em flagrante do agravante, pois esta última decorreu da apreensão, em via pública, de quantidade de entorpecente que, alegadamente, havia sido abandonada pelo suspeito, ao perceber a aproximação dos policiais. Assim, a prova obtida, nessas circunstâncias, não pode ser tida como de origem ilícita. Por isso, também não tem lugar o trancamento do inquérito policial, por falta de justa causa. - Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 33, pp. 1-2, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    No caso, é possível verificar a licitude da busca pessoal sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrância. Consta do acórdão impugnado que, “[...] ao perceber a aproximação da equipe policial, o ora agravante empreendeu fuga e correu para um beco. Ao ser submetido à revista pessoal, nada foi encontrado em sua posse direta, porém, verificou-se que, próximo a ele, na via pública, estava uma mochila infantil que continha um revólver e uma certa quantidade de maconha e dinheiro” (documento eletrônico (grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator